Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006961-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.940.065/0001-85 (APELADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. "FALSO COLETIVO" EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTES ABUSIVOS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o recálculo das mensalidades conforme índices da ANS para planos individuais e familiares, com devolução dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado por sociedade individual de advocacia, formalmente classificado como coletivo empresarial, deve ser considerado "falso coletivo" e equiparado aos planos individuais ou familiares para fins de aplicação do CDC e dos reajustes; (ii) verificar a licitude dos reajustes aplicados pela operadora ao longo dos anos, que variaram entre 9,02% e 23,79%, considerando os componentes de variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e sinistralidade; e (iii) determinar a forma correta de incidência dos consectários legais frente à vigência da Lei 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado pela sociedade individual de advocacia, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, caracteriza-se como "falso coletivo", por abranger apenas 4 beneficiários (titular, esposa e duas filhas), atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

4.

A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, que contratos coletivos com número ínfimo de participantes sejam tratados como planos individuais ou familiares, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme teoria finalista mitigada.

5.

Os reajustes aplicados pela operadora, que variaram entre 9,02% e 23,79% ao ano, extrapolaram significativamente os índices autorizados pela ANS para planos individuais no mesmo período, evidenciando abusividade, especialmente porque a apelante não demonstrou de forma clara e transparente o cálculo atuarial que justificasse tais aumentos.

6.

Reconhecida a ilicitude dos reajustes, impõe-se a repetição do indébito, respeitado o prazo prescricional trienal, contado da data do ajuizamento da ação.

7.

A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para correção monetária (IPCA) e juros de mora (Taxa Selic deduzido o IPCA), devendo ser aplicada às relações jurídicas em curso a partir de sua vigência..

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a aplicação dos efeitos da Lei 14.905/2024 sobre os consectários legais.

Tese de julgamento:

"1. O plano de saúde contratado por pequena empresa, que beneficia apenas o núcleo familiar do titular, caracteriza-se como 'falso coletivo', devendo ser submetido aos índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais e familiares. 2. Com a vigência da Lei 14.905/2024, os consectários legais observarão o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros de mora, a partir de 30/08/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389 e 406; Lei no 14.905/2024; CDC, art. 7o, parágrafo único; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1938278/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022; STJ, AgInt no REsp 1876451/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021; STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial; 4a Turma, j. 01/03/2021; TJ-MT, Ap. Cível 10104924220238110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c reparação por danos materiais e morais, ajuizada por
LEONARDO REIS BREGUNCI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o recálculo do valor da mensalidade desde março de 2018, aplicados ao contrato os índices de reajustes autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e familiares, condenando a requerida à devolução dos valores pagos a maior desde março de 2018, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação, observada a prescrição trienal. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido.

Sustenta a apelante, em síntese, que:
(i) saber se o contrato firmado por sociedade individual de advocacia, formalmente classificado como coletivo empresarial, deve ser considerado "falso coletivo" e equiparado aos planos individuais ou familiares para fins de aplicação do CDC e dos reajustes; (ii) verificar a licitude dos reajustes aplicados pela operadora ao longo dos anos; (iii) determinar os consectários legais aplicáveis para a devolução dos valores pagos a maior e
(iv) a prescrição atinge as parcelas anteriores a 26/02/2021;

Em contrarrazões, a parte apelada alegou a necessidade de manutenção da sentença, argumentando que a alegada prescrição do período anterior à março de 2021 restou estabelecida na sentença e que no mérito a sentença merece ser mantida (id. 276057406).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

Preparo recolhido conforme consta na certidão de id. 276262855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c reparação por danos materiais e morais, ajuizada por
LEONARDO REIS BREGUNCI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o recálculo do valor da mensalidade desde março de 2018, aplicados ao contrato os índices de reajustes autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e familiares, condenando a requerida à devolução dos valores pagos a maior desde março de 2018, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação, observada a prescrição trienal. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido.

·

Da Prejudicial Mérito - Prescrição Trienal

O recorrente afirma que ‘
os fatos teriam se originado em março de 2018, no entanto, o apelado ajuizou a demanda somente em 26/02/2024, ou seja, tem-se que os valores anteriores a 26/02/2021 estão prescritos (matéria de ordem pública)’
. (id. 276057404).

A sentença objurgada, ao se referir à prejudicial de mérito levantada pelo recorrente, estabeleceu:

“
(...) CONDENO
a parte Requerida à devolução dos valores pagos a maior a partir do mês de março de 2018, referidos aos valores deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo índice do INPC, a partir do desembolso de cada mensalidade,
observado o prazo prescricional trienal já estabelecido pelo STJ
. (id. 276057399)

Inclusive consta do pedido do autor, ora apelado, ‘
conforme recente entendimento firmado no STJ, em decorrência do reajuste ilegal aplicado, deve a ré ressarcir a autora pelos valores pagos a maior desde a ocorrência do reajuste,
respeitado o prazo prescricional trienal, ou seja, de março de 2021 a fevereiro 2024
, devidamente acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso’
. (id. 142427521).

Dessa forma, verifica-se que a sentença reconheceu a prescrição prescricional trienal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida, vez que a sentença estabeleceu que no caso de aplica a prescrição trienal.

·

DO MÉRITO

Da natureza jurídica do contrato e aplicabilidade do CDC

Questão primordial para a correta solução do litígio diz respeito à natureza jurídica do contrato firmado entre as partes e a consequente aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme documentação acostada aos autos verifica-se que o contrato objeto da lide foi firmado por LEONARDO REIS BREGUNCI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, tratando-se formalmente de um contrato coletivo empresarial, na modalidade de pequeno grupo, com até 29 vidas.

A apelante sustenta não haver relação de consumo entre as partes, uma vez que a proposta de contratação foi realizada por pessoa jurídica, não se caracterizando a sociedade individual de advocacia como consumidora na acepção do art. 2o do CDC.

Todavia, a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado uma interpretação finalista mitigada do conceito de consumidor, reconhecendo a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica contratante em determinadas situações.

No caso dos contratos de planos de saúde firmados por pequenas empresas, como é o caso da sociedade individual de advocacia, a proteção consumerista se justifica pela clara vulnerabilidade do contratante frente à operadora de saúde, sobretudo quando o plano é contratado para beneficiar um pequeno número de pessoas, normalmente o titular da empresa e seus familiares.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que esses contratos, embora formalmente classificados como coletivos empresariais, na prática funcionam como verdadeiros planos familiares ou individuais, sendo conhecidos como "falsos coletivos". Nesses casos, a pessoa jurídica serve apenas como veículo para a contratação, sendo o real beneficiário e destinatário final do serviço as pessoas físicas vinculadas à empresa.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. MENSALIDADES. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS
5
E
7
/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada,
haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade.

4. Na hipótese, rever o entendimento da instância ordinária, que concluiu pela abusividade do reajuste, demanda o reexame de cláusulas do contrato e das provas constantes dos autos, procedimentos obstados pelas Súmulas nos
5
e
7
/STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1938278/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 05/05/2022)

“(...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número ínfimo de participantes, como no caso - apenas três beneficiários -, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando- se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. (AgInt no REsp 1876451/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) (destaquei)

No presente caso, observa-se que o plano foi contratado para beneficiar uma sociedade individual de advocacia e seus dependentes (4 pessoas no total), configurando-se a típica situação de "falso coletivo", em que a pessoa jurídica serve apenas como instrumento formal para a contratação, mas o destino dos serviços são as pessoas físicas (casal e duas filhas).

Ainda que formalmente esteja configurado um contrato coletivo empresarial, a realidade fática demonstra a vulnerabilidade do contratante e a destinação final do serviço às pessoas físicas, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a teoria finalista mitigada.

Cabe destacar que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa no 309/2012, posteriormente revogada pela RN 565/2022, estabeleceu regras específicas para os planos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários, reconhecendo a vulnerabilidade dessas contratações.

De acordo com o art. 5o da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, o "
Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária
".

No caso concreto, extrai-se dos autos que o plano contratado abrange apenas 4 beneficiários, constituídos pelo titular (sócio da pessoa jurídica contratante), sua esposa e duas filhas, evidenciando tratar-se de núcleo familiar e não de contrato coletivo típico vinculado a relação empregatícia. (id. 276055886 e id. 276055885).

Tal situação caracteriza o denominado "falso coletivo", em que o plano contratado na modalidade coletiva empresarial acaba por abranger tão somente o grupo familiar do sócio/titular, desvirtuando a finalidade desse tipo de contratação.

Diante disso,
REJEITO
a alegação da apelante quanto à não aplicabilidade do CDC, reconhecendo a relação de consumo existente no caso concreto.

o

Da caracterização do plano como "falso coletivo"

A controvérsia cinge-se à natureza do plano contratado, se coletivo empresarial nos termos da legislação específica da ANS, ou se deve ser qualificado como "falso coletivo", equiparando-se aos planos individuais/familiares para fins de aplicação dos reajustes anuais.

De acordo com o art. 5o da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, o "
Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária
".

No caso concreto, extrai-se dos autos que o plano contratado abrange apenas 4 beneficiários, constituídos pelo titular (sócio da pessoa jurídica contratante), sua esposa e duas filhas, evidenciando tratar-se de núcleo familiar e não de contrato coletivo típico vinculado a relação empregatícia. (id. 276055886 e id. 276055885).

Tal situação caracteriza o denominado "falso coletivo", em que o plano contratado na modalidade coletiva empresarial acaba por abranger tão somente o grupo familiar do sócio/titular, desvirtuando a finalidade desse tipo de contratação.

A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, o tratamento dos planos coletivos com número reduzido de participantes como planos individuais ou familiares, consoante os seguintes julgados:

“(...) 4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "
é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar
" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP , Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). (destaquei)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE FALSO COLETIVO. PRESCRIÇÃO DA REVISÃO CONTRATUAL. IMPRESCRITÍVEL . REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. LIMITADOS AOS ÍNDICES DA ANS. DADO PROVIMENTO AO APELO . 1) A revisão das cláusulas contratuais possui natureza declaratória e, portanto, é imprescritível, mesmo quando acarreta repercussão financeira. Assim, deve ser afastada a tese de aplicação da prescrição do prazo trienal para pretensão da própria revisão das cláusulas contratuais
2) Não evidenciado o vínculo associativo, classista ou empresarial necessário à caracterização do contrato coletivo de plano de saúde, considerando, sobretudo, que os beneficiários são pessoas integrantes da mesma família, não havendo elementos nos autos que indique estarem elas vinculadas à empresa contratante, razão pela qual resta caracterizada a natureza de "falso" contrato coletivo.
3) O reajuste do plano de saúde, em função da taxa de sinistralidade arguida pelos recorrentes, seria abusivo, tendo em vista a existência de contrato de plano individual ("falso coletivo"), que deve se submeter aos índices de aumento anuais da ANS
. 4) A seguradora também não se desincumbiu do ônus probatório quanto à demonstração da elevação dos custos do contrato. 5) Dado provimento ao recurso. ACÓRDÃO: Visto, relatado e discutido esta apelação cível n.0032562-93.2021 .8.17.2001, em que figuram, como partes, as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório, voto e ementa que integram este julgado. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 0032562-93.2021.8.17 .2001, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 14/12/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto) (destaquei)

PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO
. Reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH). Plano coletivo empresarial não sujeito em tese aos índices previstos pela ANS.
Plano da autora, contudo, que se qualifica como "falso coletivo", pois cobre apenas núcleo familiar de quatro vidas. Contratação de plano nitidamente individual – pelo seu escopo e função econômica – como plano coletivo tem a finalidade de tangenciar e fugir do controle de normas cogentes.
Aplicação do Código de Defesa Consumidor. Reajustes limitados aos índices da ANS. Pretensão restitutória corretamente acolhida. Ação procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10162072520208260562 SP 1016207-25.2020.8.26 .0562, Relator.: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 09/11/2021, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021) (destaquei)

o

Da regularidade dos reajustes aplicados

No que tange à regularidade dos reajustes aplicados pela operadora ao longo dos anos, é necessário examinar a licitude de tais aumentos à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

A apelante sustenta que os reajustes praticados estão em consonância com o contrato firmado e com a regulamentação da ANS, tendo sido aplicados três tipos de reajustes: (i) por faixa etária; (ii) por variação de custos médico-hospitalares (VCMH); e (iii) por sinistralidade.

Conforme documentos juntados aos autos, foram aplicados os seguintes reajustes anuais:

· Março/2019: 15,76% (6,16% VCMH + 9,05% sinistralidade)

· Março/2020: 13,18% (5,41% VCMH + 7,37% sinistralidade)

· Março/2021: 12,56% (8,07% VCMH + 4,16% sinistralidade)

· Março/2022: 9,02% (11,72% sinistralidade - 2,42% VCMH)

· Março/2023: 19,25% (4,99% VCMH + 13,59% sinistralidade)

· Março/2024: 23,79% (3,98% VCMH + 19,05% sinistralidade)

Houve também reajustes por faixa etária em 2018 (3,00%) e 2023 (21,75%).

A questão central reside na licitude destes reajustes, considerando a caracterização do contrato como um "falso coletivo".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, nos contratos coletivos empresariais com pequeno número de beneficiários (os chamados "falsos coletivos"), os reajustes por sinistralidade devem ser fundamentados em
cálculo atuarial idôneo e transparente
, não bastando a mera alegação genérica da operadora quanto ao desequilíbrio contratual.

À propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Configurado o falso plano de saúde coletivo por adesão, no qual o beneficiário não possui relação com a suposta entidade contratante, não há se falar em reajustes anuais mediante aplicação de percentuais apurados para planos coletivos, visto que o vínculo deve ser considerado individual. 1 .
1. Os reajustes anuais do plano de saúde da autora deverão observar os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos de saúde individuais
. 2. Descabe a condenação das rés em restituição em dobro, porque ausente pedido expresso nesse sentido na inicial, sob pena de se incorrer no julgamento
ultra petita
. Inovação Recursal presente. 3. Inarredável a existência de dano moral diante das condutas das rés em contratar produto diverso do pretendido pela beneficiária, de forma a quase obstaculizar o acesso ao plano contratado, ante os reajustes aplicados. 3 .1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se confirmação da verba compensatória fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4 . Recursos desprovidos. (TJ-DF 07191770720188070001 DF 0719177-07.2018.8 .07.0001, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/05/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destaquei)

No mesmo sentido a jurisprudência do TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – CANCELAMENTO UNILATERAL – VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE – DEVER DE INFORMAÇÃO – ÔNUS DA PROVA –
“FALSO PLANO COLETIVO” – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Configura-se relação de consumo no presente caso, aplicando-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

A comercialização de planos de saúde direcionados exclusivamente a um grupo familiar ou a poucos indivíduos como coletivos caracteriza-se como "falso plano coletivo", devendo ser regidos pelas normas dos planos de saúde individuais, especialmente quanto à rescisão contratual, conforme precedentes jurisprudenciais e a Resolução Normativa da ANS
. A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios é clara, à luz do art . 7o, parágrafo único, do CDC, de modo que a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade sob alegação de que a rescisão do contrato foi promovida exclusivamente pela administradora. Configura-se o dano moral a suspensão indevida de plano de saúde essencial para tratamento de doença grave, diante da aflição e insegurança geradas ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104924220238110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

No caso em análise, a apelante não demonstrou de forma clara e transparente o cálculo atuarial que justificasse os expressivos reajustes aplicados por sinistralidade. Limitou-se a argumentar que os reajustes seguem o regime de pool de risco previsto na RN 309/2012 (posteriormente substituída pela RN 565/2022) e que os percentuais foram informados à ANS.

Entretanto, a mera comunicação à agência reguladora não legitima, por si só, reajustes não fundamentados em critérios técnicos transparentes, especialmente em contratos com características de "falso coletivo", onde há evidente vulnerabilidade do contratante.

Conforme a jurisprudência dominante, em contratos dessa natureza, deve-se aplicar, por analogia, as regras de reajuste previstas para os planos individuais, sujeitos ao teto estabelecido pela ANS, como forma de reequilibrar a relação contratual e proteger o consumidor vulnerável.

Nesse contexto, os reajustes aplicados pela apelante, que variaram entre 9,02% e 23,79% ao ano, mostram-se significativamente superior aos índices autorizados pela ANS para planos individuais no mesmo período, configurando-se abusivos. Cabe destacar que a RN 557/2022 da ANS, mencionada pela apelante, não afasta a caracterização de "falso coletivo" no caso concreto, pois tal norma apenas regulamenta a contratação coletiva empresarial sem afastar a análise concreta da vulnerabilidade e da disparidade de armas na relação contratual.

Diante disso,
mantenho o entendimento do juízo
a quo

quanto à abusividade dos reajustes aplicados, devendo ser substituídos pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares
.

o

Do pedido de restituição de valores

A apelante sustenta a improcedência do pedido de restituição de valores, argumentando que os reajustes foram lícitos e que a devolução implicaria em enriquecimento sem causa da parte apelada.

Assim, tendo sido reconhecida a ilicitude dos reajustes aplicados, a repetição do indébito é medida que se impõe, como forma de reequilibrar a relação contratual e evitar o enriquecimento sem causa da operadora.

No entanto,
considerando o reconhecimento parcial da prescrição em sentença, a restituição deve se limitar aos valores pagos a maior a partir de 26/02/2021, respeitando o prazo prescricional trienal
.

Ressalte-se que não se trata de negar a cobertura do risco pela operadora durante o período contratual, mas apenas de recalcular o valor das mensalidades de acordo com os índices legalmente admissíveis, devolvendo-se ao consumidor o que foi pago além do devido.

o

Dos consectários legais à luz da Lei 14.905/2024

Por fim, no tocante à aplicação dos consectários legais (correção monetária e juros de mora), deve ser observada a novel legislação introduzida pela Lei 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

A redação do parágrafo único do art. 389 determina a utilização do IPCA como índice oficial de correção monetária das indenizações, enquanto o parágrafo único do art. 406 estabelece que os juros de mora incidentes sobre a indenização serão calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA.

Desse modo, sobre o valor a ser ressarcido deverá incidir correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação, todavia diante do início da eficácia da Lei n.14.905/2024, deverá ser observado os novos índices (cf. seu art. 5o):

“I – o índice da correção monetária será: i- até a data de 29/08/2024, o INPC; e ii- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389, parág. único, CC); e

II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e ii- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).”

Dessa forma, os consectários legais deverão observar a aplicação do IPCA para fins de correção monetária e da Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA) para os juros moratórios, não havendo óbice à imediata aplicação da nova legislação ao caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo apelante alegando omissão em relação aos consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de esclarecimento do acórdão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis, considerando a recente edição da Lei 14 .905/2024 e o entendimento consolidado do STJ sobre o tema
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatado que o embargante não havia suscitado o tema dos índices de atualização monetária e juros de mora em apelação anterior, afasta-se a alegação de omissão. 4.
No entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, procede-se à análise dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis, com fundamento no entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.795.982-SP e nas modificações trazidas pela Lei 14 .905/2024
. 5.
Determina-se a aplicação da taxa Selic, que inclui tanto a correção monetária quanto os juros de mora, até o início da vigência da Lei 14.905/2024
. 6.
Após a geração de efeitos da Lei 14.905/2024, a atualização monetária será calculada com base no IPCA, que será abatido dos juros moratórios calculados com base na Selic. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: A atualização monetária e os juros moratórios serão calculados pela Selic, ante a pacificação do tema pelo REsp no 1.795 .982/SP e, com a geração de efeitos da Lei no 14.905/24 passa a servir de critério de atualização o IPCA e de remuneração por juros a Selic, abatido o valor do IPCA. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Embargos de Declaração Cível n. 1029789-21.2023.8 .26.0002; STJ, REsp no 1.795.982-SP. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10223477020238260562 Santos, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 11/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/12/2024) (Destaquei)

Portanto, sobre o montante devido incidirá correção monetária, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1%, a partir da citação, até a entrada em vigor da Lei 14.905/24, quando passará a incidir o IPCA para efeitos de correção, e a Selic para os juros, observado, a partir daí, o parágrafo primeiro do art. 406 do Código Civil.

Considerando que o recorrido decaiu de parte mínima da contenda, mantenho a condenação do recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente
no que se refere à aplicação dos efeitos da Lei 14.905/2024. Deixo de majorar a verba honorária fixada no primeiro grau, na medida em que o arbitramento ocorreu em percentual máximo (20%), observando-se, assim, os
"limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento"
,
ex vi
do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025